Tribunal: TJSP
Processo: 1145241-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
r no 105/2001 (art. 1o), que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, seja por força da Lei Geral de Proteção de Dados (art. 44) – Inexistência, contudo, de danos morais - Transtornos e aborrecimentos que decorreram não só da falha do sistema de segurança da instituição financeira, mas também da culpa concorrente do autor, ao deixar de observar que os os dados do beneficiário do pagamento não correspondiam aos do banco credor e nem do escritório terceirizado responsável pela cobrança – Sentença mantida neste aspecto – Honorários advocatícios sucumbenciais – Irrazoabilidade e desproporcionalidade da fixação com base no art. 85, §8o-A, do CPC, nos parâmetros sugeridos pela tabela da OAB – Existência de condenação líquida, a qual deve ser a base de cálculo, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, caso em que a verba advocatícia deve ser fixada por equidade – Valor da condenação irrisório na hipótese – Inteligência do art. 85, §8o, do CPC e Tema Repetitivo no 1076 do C. STJ – Verba honorária que foi corretamente fixada por equidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1145241-76.2023.8.26.0100; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Jorge Tosta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

13/06/2024

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais – Fraude do boleto bancário - Sentença de parcial procedência para determinar que o banco-réu se abstenha de divulgar as informações financeiras do autor, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor pago pelo autor ao terceiro fraudador - Recurso interposto apenas pelo autor, objetivando

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais – Fraude do boleto bancário - Sentença de parcial procedência para determinar que o banco-réu se abstenha de divulgar as informações financeiras do autor, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor pago pelo autor ao terceiro fraudador - Recurso interposto apenas pelo autor, objetivando também a condenação do banco réu por danos morais – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva do banco-réu por defeito do serviço - Falha dos sistemas de segurança da instituição financeira, a qual permitiu que terceiros fraudadores tivessem acesso aos dados relativos à operação de crédito que o autor possuía, que deveriam ser mantidos sob sigilo, seja por força da Lei Complementar no 105/2001 (art. 1o), que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, seja por força da Lei Geral de Proteção de Dados (art. 44) – Inexistência, contudo, de danos morais - Transtornos e aborrecimentos que decorreram não só da falha do sistema de segurança da instituição financeira, mas também da culpa concorrente do autor, ao deixar de observar que os os dados do beneficiário do pagamento não correspondiam aos do banco credor e nem do escritório terceirizado responsável pela cobrança – Sentença mantida neste aspecto – Honorários advocatícios sucumbenciais – Irrazoabilidade e desproporcionalidade da fixação com base no art. 85, §8o-A, do CPC, nos parâmetros sugeridos pela tabela da OAB – Existência de condenação líquida, a qual deve ser a base de cálculo, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, caso em que a verba advocatícia deve ser fixada por equidade – Valor da condenação irrisório na hipótese – Inteligência do art. 85, §8o, do CPC e Tema Repetitivo no 1076 do C. STJ – Verba honorária que foi corretamente fixada por equidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.